Tribunal: TJMT
Processo: 0008170-29.2017.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008170-29.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGRICOLA BETIATO LTDA - CNPJ: 07.047.159/0001-00 (EMBARGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o r. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a r. sentença recorrida, e ainda, majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Sustenta o embargante que houve contradição na fundamentação do acórdão, no tocante à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a par do disposto no art. 90 do CPC, uma vez que a petição apresentada pelo Autor, ora Embargado, configura renúncia ao direito sobre o que se funda a ação.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Id. nº 206520186).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante vício no acórdão questionado no que tange a contradição, que após reconhecer a perda superveniente do objeto, após a adesão a parcelamento na esfera administrativa, condenou o Embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda restou devidamente consignado que ficou configurada o esvaziamento do objeto da Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal, vez que a perda de objeto se deu por inequívoco reconhecimento, por parte da Embargante, do direito da Embargada, não deixando dúvida de que a sucumbência dever ser suportada pela parte que deu causa à demanda, conforme se extrai dos seguintes trechos:

(...)

A Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada contra o Estado de Mato Grosso, foi protocolada em 01.10.2017, como objetiddo de revisar a multa fiscal imposta pelo Apelante em razão de seu caráter confiscatório, aplicada no TAD nº 1128678-5, c/c decisão administrativa do pedido de revisão nº 5226626/2017, no valor de R$96.475,20 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), devido a infração de transporte não documentado de máquina agrícola entre estabelecimentos matriz e filial.

O pedido antecipatório foi deferido em 24.10.2017.

Antes da sentença recorrida, o apelado aderiu ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, instituído pelo Decreto Estadual nº 905/2021, com base no Convênio ICMS 79/2020, que de destinava a estimular o pagamento de créditos tributários por meio da remissão de juros e multas e concessão de parcelamentos, e celebrou com o Estado, termo de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento refis extraordinário, quitou o débito em parcela única, com a quitação administrativa do crédito tributário, a ação teve a perda superveniente de seu objeto, e, consequentemente o interesse processual, vindo a ser declarada a extinção sem resolução do mérito.

Primeiramente foi prolatada sentença em 01.12.2021, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação integral do débito.

O feito tramitou normalmente até que o Executado compareceu no petitório de Id. 63710472 - Pág. 1178118, noticiando a adesão ao REFIS e o respectivo pagamento integral da dívida.

Instado a se manifestar, o Exequente pugna pela extinção do feito ante ao reconhecimento administrativo do pedido (Id. 63710472 - Pág. 123/129).

É o relato do necessário. Decido.

Do compulso dos autos, denota-se que a parte Executada reconheceu a procedência do pleito exordial no tocante à existência do débito fiscal.

Nestes termos, o reconhecimento da procedência do pedido é fundamento suficiente para o julgamento do feito sem maiores digressões, conforme autoriza o art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, nesse ponto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido de execução da dívida, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Executada em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. Dispenso pagamento das custas finais, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.” Id. nº 138059292.

Dessa sentença foi interposto Embargos de Declaração com o fito de sanar a obscuridade apontada pelo Apelado em 06.12.2021.

Em 25.03.2022, foi proferida a sentença dos declaratórios, que conclui em:

“(...) Logo, pode-se afirmar que mesmo os erros que ultrapassam os limites do erro material podem ser sanados, desde que se mostrem evidentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal,

“Os embargos declaratórios são admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada, atribuindo-se-lhes efeito modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do julgamento. (STF 1.ª Turma, RE 207.928-6-SP-EDcl)”.

Nessa quadra, em análise aos autos, verifica-se que a sentença embargada cometeu inequívoco erro material ao extinguir o feito como se tratasse de quitação de débito de uma execução fiscal, quando, na verdade, se trataria de perda de objeto de uma ação de conhecimento revisional de multa fiscal.

Portanto, evidente o erro material na decisão que, inclusive, influenciou na sucumbência do feito e merece reparação.

Quanto a isso, considerando que o art. 85, § 10, do CPC, determina que, nos casos de perdas e objeto a sucumbência recairá a quem deu causa à ação.

No presente caso, tratando-se de ação revisional de multa fiscal, em que o objeto da ação era a anulação, ou ao menos a minoração da multa, tem-se que a perda de objeto se deu com a participação da Requerente em programa de recuperação de créditos, em que o débito fiscal foi quitado com descontos em que, pelo valor pactuado, obteve-se substancial redução ou até total desconsideração da multa.

Dito isso, fácil perceber que a perda de objeto se deu por inequívoco reconhecimento, por parte do Requerido, do direito da Requerente.

Assim, fácil perceber que a sucumbência deve recair ao Requerido, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC.

Decido.

Dessa forma, CONHEÇO dos declaratórios para reformar a sentença embargada, a qual será substituída pela presente redação:

“Trata-se de ação revisional fiscal ajuizada por Agrícola Betiato LTDA - EPP, devidamente qualificada, em face de Estado de Mato Grosso, igualmente qualificado, na qual, no decorrer do processo, verificou-se a perda superveniente do objeto, uma vez que a Requerente obteve a pretendida redução da multa fiscal administrativamente.

É o breve relatório. Decido.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse processual pela perda de objeto, na forma do art. 485, VI, do CPC.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório eventual pedido de execução por parte da interessada. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações de estilo.”

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. (...)”. Id. nº 138059296.

Dessa forma, esvaziou-se o objeto da Ação Declaratória Revisional de Multa Fiscal, uma vez que a perda de objeto se deu por inequívoco reconhecimento, por parte do Estado de Mato Grosso, do direito da Requerente, reconhecido o erro material nos embargos de declaração, sendo substituída pela sentença subsequente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA - EXIGENCIA DA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS COMO CONDIÇÃO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(TJ-MT - AI: 10076195420188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)”

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados nos autos temos a resposta no artigo 85, §10 do CPC.

“Art. 85. [...]

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”.

Portanto, o artigo supracitado é bastante claro e não deixa dúvida de que a sucumbência deve ser suportada, pela parte que deu causa à demanda (princípio da causalidade), conforme posto na r. sentença recorrida.

Ademais, observa-se que a perda do objeto da ação não ocorreu por desistência ou reconhecimento do pedido, mas, sim, em razão de causa superveniente.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a r. sentença em seus termos e fundamentos, e ainda, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
” (id. 150669170)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão, vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
rejeito-os,
mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024